Tribunal: TJSP
Processo: 1018241-62.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*DESERÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - pretensão da autora ao recebimento de valor devido pela requerida em decorrência da prestação de serviços de consultoria relativos ao débito que a requerida tinha com o BANCO BRADESCO S/A - ação procedente com apelo da requerida tendo em vista que a autora não se desincumbiu do serviço para o qual foi contratada – indeferido o pedido de gratuidade da justiça

Ementa:
*DESERÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - pretensão da autora ao recebimento de valor devido pela requerida em decorrência da prestação de serviços de consultoria relativos ao débito que a requerida tinha com o BANCO BRADESCO S/A - ação procedente com apelo da requerida tendo em vista que a autora não se desincumbiu do serviço para o qual foi contratada – indeferido o pedido de gratuidade da justiça deduzido nas razões recursais – dois embargos de declaração da agravante rejeitados e agravo interno improvido - intimação para recolhimento do preparo não atendida - deserção configurada - recurso não conhecido.*